Tribunal: TJDFT
Processo: 0008802-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008802-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante os ofícios da COORPRE de ID: 40171622 e 39483924, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em face de SANDRA ALVES LUNA e SANTINA ELISETE DE NOQUELI CASARI. II. Cumpra-se a decisão de ID: 39925798. Após o cumprimento da decisão citada, dê-se vista às partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 41157925 (credor SEBASTIÃO AFONSO MOREIRA FONSECA). Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador